Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005249-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ICARO NEVES COSTA GOMES - CPF: 862.380.325-61 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (AGRAVANTE), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ADQUIRIDOS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONDIÇÃO AMPARADA NO ART. 124, VIII, DA LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 – LIMINAR SATISFATIVA CONTRA O PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI Nº 8.437/92 – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DAS PRERROGATIVAS DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

A tutela pretendida pelo autor da Ação Ordinária ora agravante, esbarra na vedação legal de concessão de liminar contra atos do Poder Público, prevista no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, cujo teor dispõe não ser cabível tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

A exigência da apresentação das certidões negativa de débito, está ao menos aparentemente, em perfeita consonância com o previsto no art. 124, VIII, da Lei Federal nº 9.503/1997.

Milita em
favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário, o que não se verificou na hipótese em apreço.

O m
ero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Viação Novo Horizonte LTDA
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor
negou a medida liminar a qual objetivava a determinação de que a
Autarquia Estadual

de Trânsito
não procedesse com a exigência de apresentação de certidões negativas de tributos como condição para transferência e licenciamento de veículos.

Em suas razões recursais, defende a agravante, em suma, que o caso concreto “
não se trata, em absoluto, de hipótese de julgamento monocrático pois não estão presentes os requisitos do artigo 932, IV, CPC
” (Id. 20940115, fl.04).

Argumenta que, no tocante ao mérito propriamente dito, há de se observar que houve “
desconformidade do ato administrativo hostilizado com os limites delineados pelo artigo 124, VIII da Lei Nacional nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), que criou nova exigência (obrigatoriedade de certidão negativa de tributos) localizada fora da hipótese de incidência do enunciado federal (que exige comprovante de quitação dos impostos e multas diretamente vinculados ao veículo)
” (Id. 209401157, fl.04).

Reforça que, “
o art. 124, VIII, da Lei Nacional nº 9.503/97 não autoriza
– (...)
a exigência de certidões negativas como requisito para a transferência veicular
” e ainda, “
que a matéria é eminentemente de direito e não demanda qualquer dilação Probatória
” (Id. 209401157, fl.08).

Afiança que, “
sob o enfoque da legalidade
(...)
importa ressaltar que a ausência de um adequado patamar de juridicidade para assentar uma obrigação e sua respectiva sanção, evidencia uma situação violadora do princípio da reserva legal
” (Id. 209401157, fl.09).

Pontua ainda, que “
como consequência da ilegalidade do ato administrativo, tal situação se subsume à jurisprudência sólida e remansosa do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de sanções políticas como via indireta para a cobrança de créditos fiscais
” (Id. 209401157, fl.04).

Defende também estarem presentes, na hipótese, os requisitos para a concessão da antecipação de tutela na seara recursal (Id. 209401157, fl.11).

Forte nessas premissas, suplica pela retratação do julgamento monocraticamente realizado, e caso não este seja realizado, requer a submissão da decisão ao colegiado (Id. 209401157, fl.24).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 210574180).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que na origem, a pessoa Jurídica Viação Novo Horizonte LTDA propôs Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência em face do Detran/MT requerendo, em síntese, que fosse determinada à Autarquia Estadual, a ordem de abstenção de exigência de certidões negativas de tributos como condição para a transferência e licenciamento de veículos.

Afirmou na peça inaugural que, “
é Concessionária de transporte rodoviário de passageiros em linhas intermunicipais, operação que é executada com suporte físico no Contrato de Concessão n. 001/2017/00/00 – SINFRA e Contrato de Concessão n. 002/2017/00/00 – SINFRA
” motivo pelo qual
“está sujeita às regras e ao poder de polícia da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER/MT), a quem compete regular, nos limites do ordenamento posto, o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso (STCRIP/MT)
”

Esclareceu que para
“atender às exigências da AGER/MT, a empresa Requerente precisa incluir veículos do tipo ônibus rodoviário”
motivo pelo qual comprou
“5 (cinco) ônibus rodoviários, os quais foram adquiridos e faturados para o CNPJ da Requerente localizado em Vitória da Conquista, Estado da Bahia para o Mato Grosso
”.

Pontuou que o Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN/MT, “
exige a apresentação Certidões Negativas de Tributos Estaduais, tanto perante o Estado de Mato Grosso, quanto perante o Estado da Bahia, como condição para a transferência de veículos de um estabelecimento para o outro
”.

Com base em tais premissas fáticas, pleiteou a transferência e licenciamento dos aludidos veículos, sem a necessidade de apresentação de certidões negativas de débito.

O juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de necessidade de dilação probatória.

A liminar fora
indeferida
pelo Juízo
a quo
.

Ato contínuo, a empresa interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento de maneira monocrática (Id. 205694665, fl.07).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)

desconformidade do ato administrativo hostilizado, ao

criar nova exigência, consubstanciada na obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de tributos
, de modo a macular
os limites delineados pelo artigo 124, VIII da Lei Nacional nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito
);
e

b)

subsunção da situação fática, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de sanções políticas como via indireta para a cobrança de créditos fiscais.

Como
argumento novo
, defendeu a
impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Sem maiores delongas, nota-se que o juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de necessidade de dilação probatória,
decisão esta, que a meu juízo, deve ser mantida.

A
uma
, pois, ao menos do que é possível se extrair nesta superficial seara cognitiva, não há o requisito de probabilidade de direito, uma vez que a exigência da apresentação das certidões em questão, está em perfeita consonância com o previsto no art. 124, VIII, da Lei Federal nº 9.503/1997, observemos:

“
Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
;

Logo, como sublinhado pelo juízo
a quo
, o afastamento da incidência do dispositivo legal supracitado, de fato, demandaria dilação probatória.

A
duas,
porque, ao menos aparentemente, a tutela pretendida pelo autor da Ação Ordinária ora agravante, esbarra na vedação legal de concessão de liminar contra atos do Poder Público, prevista no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, cujo teor dispõe não ser cabível tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido, os tribunais vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, observemos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Já sob outra perspectiva, há de se destacar que o Ato Administrativo que indeferiu o pleito de transferência e licenciamento dos veículos em questão, goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade os quais não foram afastados, ao menos nesta superficial seara cognitiva.

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos,
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Desse modo, considerando-se a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no diploma processual civil, o expresso impedimento de legal de liminar satisfativa em desfavor da Fazenda Pública, e ainda,
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor indeferiu a tutela de urgência, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024